Tribunal: STF
Processo: HC 255742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luis Cerino da Fonseca e outro, em favor de Henrique de Oliveira Cardoso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 928.792/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi definitivamente condenado por roubo à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa. 



    A defesa alega, em síntese, que a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro a eventual condenação. 



    Requer, a concessão da ordem para reconhecer suposta nulidade no reconhecimento fotográfico, absolvendo o paciente por ausência de prova. (eDOC 9)



    O habeas corpus não foi conhecido em 18.12.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem para declarar a NULIDADE do reconhecimento pessoal realizado em desfavor do paciente, por infringência ao art. 226, incisos I e II, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o ora impetrante é o mesmo que subscreveu o habeas corpus no STJ. A despeito de não haver qualquer prazo para impetração de habeas corpus, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.



    De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:



   “Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. 



   Ocorre, todavia, que, no caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no acervo probatório que instrui os autos. Vejamos: 



   Como adiante anotado, as vítimas identificaram o réu, com segurança, na Delegacia de Polícia, pessoalmente, tendo o seu reconhecimento confirmado na fase instrutória judicial. E como bem apontou o culto sentenciante: 



   “Como se viu, foram os acusados reconhecidos inicialmente pela vítima L. C. C. dentre cerca de 200 fotografias que lhes foram exibidas na fase policial, como ela mesmo relatou. 



   Depois disso, em juízo, a vítima renovou os reconhecimentos, demonstrando certeza absoluta quanto ao fato, posto que pode ver durante a ação a maior parte do rosto dos agentes, tanto que pode discriminar perfeitamente a conduta de cada um durante o crime” (fl. 467). 



   Em suma, o apontamento dos réus pelas vítimas, somado a quadro probatório desfavorável, pode conduzir à prova segura da autoria, afastando qualquer necessidade de um reconhecimento burocrático que não é obrigatório. 



   Desse modo, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que as formalidades necessárias ao ato de reconhecimento foram observadas, tanto em sede policial, quanto em Juízo. 



   Na sentença (grifo próprio): 



   L. C. C., verificando o cadastro fotográfico da unidade policial, reconheceu os réus Rogério como o agente que estava armado, Ariel, como o agente que ao retirar a tv, derrubou o aparelho sobre sua filha e Henrique como o terceiro participante do crime (fls. 33/34). Em juízo, L. C. C. relatou a dinâmica da mesma forma e com os mesmos detalhes. Quanto aos agentes, reconheceu as pessoas retratadas com os números 6 (Henrique), 2 (Rogério) e 4 (Ariel) como autores do roubo como sendo dos autores. Os réus os abordaram com um revólver, que estava na posse de Henrique. Embora os agentes usassem camisas dispostas como capuz para cobrir os rostos, essas camisas cobriam apenas parte do rosto deles, pelo que pode vê-los. Depois que foi amarrado, conseguiu se libertar rapidamente e ver o momento da fuga, onde novamente pode visualizar suas fisionomias, demonstrando plena certeza quanto aos reconhecimentos realizados em juízo. L. C. C. relatou, ainda, que o Henrique (6) o abordou na rua, intimidando-o para que não prestasse depoimento, dizendo que iria matar sua filha. Na delegacia, viu um álbum com cerca de 200 fotografias e os policiais não lhe apontaram quem seriam os suspeitos. Não foi até a casa de Jeferson e com ele não teve contato na época dos fatos. [...] Dessa forma, claro é dos autos que os acusados Rogério, Henrique e Ariel foram os autores do roubo praticado na casa de L. C. C. Como se viu, foram os acusados reconhecidos inicialmente pela vítima L. C. C. dentre cerca de 200 fotografias que lhes foram exibidas na fase policial, como ela mesmo relatou. Depois disso, em juízo, a vítima renovou os reconhecimentos, demonstrando certeza absoluta quanto ao fato, posto que pode ver durante a ação a maior parte do rosto dos agentes, tanto que pode discriminar perfeitamente a conduta de cada um durante o crime. E não há se falar em qualquer tipo de indução por parte dos policiais, como se viu do depoimento da vítima. Além disso, nenhuma mácula se verifica pelo fato de terem os reconhecimentos em juízo sido realizados por fotografia. As imagens foram captadas no exato momento da audiência e, como a maioria dos réus estava na companhia de seus defensores, impossível se fazia a adoção das cautelas previstas pelo artigo 226 do C. P. P. E a forma adotada permitiu que as imagens dos acusados fossem exibidas às vítimas na presença de outras pessoas a eles assemelhadas, pessoas estas que acompanhavam o acusado Rogério, que se encontra preso por outro delito. E, como se pode ver da fala da vítima, dúvida alguma apresentou quanto ao reconhecimento realizado. Temos ainda que a vítima sequer conhecia os acusados e motivo algum teria para uma falsa incriminação. Temos, pois, que eram três os agentes, um deles (Henrique) munido de uma arma de fogo, pelo que também presentes as causas especiais de aumento de pena descritas na denúncia. O paciente foi absolvido de um dos crimes, e condenado no outro, com base no reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos elementos probatórios acostados aos autos. Conclui-se pela ausência de nulidade.



    Como se vê, o paciente foi absolvido em um dos crimes, em razão da dúvida acerca de quem seria o comparsa do corréu Ariel. (eDOC 3, p. 6)



    Sobre o crime, ocorrido “por volta de 19h30 do dia 06 de outubro de 2017, na Rua Aparecida Augusto, nº 746, bairro Bem Viver,” registraram os autos que “claro é dos autos que os acusados Rogério, Henrique e Ariel foram os autores do roubo praticado na casa de L.C.C.” (eDOC 3, P. 9)



    Para acolher o pedido do impetrante, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente